Tribunal: TJPA
Processo: 0802876-54.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0802876-54.2025.8.14.0000

AUTORIDADE: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

AUTORIDADE: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0802876-54.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO

SUSCITANTE: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

SUSCITADO: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO ENTRE RELATORES POR CONEXÃO. JULGAMENTO ANTERIOR DO PROCESSO CONEXO. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO. CONFLITO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Conflito negativo de competência suscitado pela Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque nos autos do Agravo de Instrumento nº 0819992-10.2024.8.14.0000. Inicialmente distribuído à Desembargadora Maria Filomena

de Almeida Buarque,
o recurso foi por ela redistribuído ao Desembargador José Torquato Araújo de Alencar, sob o fundamento de prevenção por conexão com Apelação Cível anteriormente relatada por este. No entanto, o referido Desembargador recusou a prevenção alegando que o processo tido por conexo já havia sido julgado. Diante da controvérsia, foi suscitado o presente conflito negativo de competência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a prevenção por conexão entre recursos, prevista no art. 930, parágrafo único, do CPC e art. 116 do RITJPA, persiste quando o processo tido como conexo já foi julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A conexão entre processos não configura prevenção quando um dos feitos já foi julgado, conforme entendimento consagrado na Súmula 235 do STJ e no art. 55, § 1º, do CPC.

4.

O art. 116, § 2º, do RITJPA expressamente dispõe que a prevenção decorrente de conexão não subsiste se uma das ações conexas já tiver sido julgada, o que impede a reunião de processos e a fixação de relatoria com base nessa conexão extinta.

5.

A aplicação da Súmula 235 do STJ e da norma regimental impede o reconhecimento da prevenção da relatoria anterior, afastando a vinculação entre o agravo de instrumento e o recurso previamente julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Conflito negativo de competência julgado improcedente.

Tese de julgamento
: 1. A prevenção por conexão entre recursos não se configura quando o processo tido como conexo já foi julgado, nos termos do art. 55, § 1º, do CPC e da Súmula 235 do STJ. 2. A interpretação do art. 930, parágrafo único, do CPC deve observar os limites impostos pela extinção da conexão em virtude do julgamento anterior.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 55, § 1º; 66, II; 930, parágrafo único; 954; 955; 957, parágrafo único. RITJPA, art. 116, caput e § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 235. TJ-GO, CC nº 5239961-81.2022.8.09.0000, Rel. Des. Wilson Safatle Faiad, j. 18.08.2022. TJ-SP, CC nº 0030715-59.2022.8.26.0000, Rel. Des. Milton Carvalho, j. 27.09.2022. TJ-RJ, CC nº 0068545-25.2020.8.19.0000, Rel. Des. Marco Aurélio Bezerra De Melo, j. 08.04.2021. TJPA, Dúvida nº 0819665-36.2022.8.14.0000, Decisão monocrática, Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 10.02.2023.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0802876-54.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO

SUSCITANTE: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

SUSCITADO: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
dúvida não manifestada sob a forma de conflito
, instaurada nos autos do agravo de instrumento nº 0819992-10.2024.8.14.0000, constando como suscitante a eminente
Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque
e, como suscitado, o douto
Desembargador José Torquato Araújo de Alencar
.

O recurso foi distribuído, inicialmente, a Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, a qual determinou a sua redistribuição por entender que:

“Do exame dos autos constato a existência de recurso anterior, em processo conexo, a saber: a APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020974- 86.2008.8.14.0301, cuja relatoria coube ao Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR (Num. 110357389). Vejamos o art. 930, parágrafo único, do NCPC e o art. 116, do RITJPA:

NCPC Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único.

O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo.

RITJPA Art. 116. A distribuição da ação ou do RECURSO GERA PREVENÇÃO PARA TODOS OS PROCESSOS A ELES VINCULADOS POR CONEXÃO, continência ou referentes ao mesmo feito.

Diante disso, o referido Desembargador é prevento para relatar o presente recurso, por se tratar de processo conexo. Ante o exposto, declaro-me incompetente para analisar o recurso de apelação interposto, na forma do art. 116 do RITJPA”.

Posteriormente, encaminhados os autos à relatoria do Desembargador José Torquato Araújo de Alencar, que assim decidiu:

“Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Ipiranga Produtos e Petróleo S.A contra decisão (Id. 130503509, autos de origem) proferida pelo Juízo da 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM que indeferiu os pedidos de expropriação do bem e o retorno do registro de penhora na matrícula do imóvel dado em garantia; nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial (Processo nº 0025204-50.2003.8.14.0301) n. 0036203-71.2017.8.14.0301, ajuizado por si em face POSTOS MAC LTDA Verifico que os autos vieram por redistribuição à minha relatoria em razão da prevenção por conexão apontada na decisão constante no Id. 23885918 em 11/12/2024. Compulsando os autos e o sistema PJE, constatei que o processo 0020974-86.2008.8.14.0301 apontado como conexo já foi julgado, em 13/06/2024, conforme decisão monocrática de ID. 20031443 daqueles autos.

Nos termos da Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça : “A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”. No caso concreto, o processo nº 0020974-86.2008.8.14.0301, que em tese, atrairia a competência para minha relatoria, por conexão, foi devidamente julgado, aplicando a Súmula 235 do STJ, resta claro que não se configurou a conexão. Nesses termos, como não ocorreu a conexão entre as demandas e o presente recurso n. 0819992- 10.2024.8.14.0000 foi distribuído primeiramente a Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, caberá a ela, o julgamento do presente feito. Isto posto, retornem-se os autos a relatoria da Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE”.

Na sequência, a Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque suscitou o presente incidente, nos seguintes termos:

“Diante da devolução dos autos pelo referido Desembargador e considerando o disposto no art. 930, parágrafo único, do NCPC, e no art. 116 do RITJPA, o julgamento do recurso anterior não afasta a prevenção para novos recursos vinculados a processos já reconhecidos como conexos é impositivo a instauração de conflito negativo de competência. Destaco que, a Súmula 235 do STJ não se aplica ao caso, pois trata da reunião de demandas, enquanto a presente controvérsia refere-se à vinculação de recurso a processo cuja conexão já foi reconhecida. Desta forma, suscito o conflito negativo de competência, nos termos do art. 66, inciso II, do CPC. Encaminhem-se os autos à Seção de Direito Privado para apreciação do conflito de competência, extraindo-se cópias dos autos para seu processamento”.

Por derradeiro, distribuído o presente incidente à relatoria do Desembargador José Torquato Araújo de Alencar, vindo-me redistribuídos posteriormente, em razão do mencionado julgador figurar na condição de Suscitado.

Conclusos em meu gabinete,
designei “
a Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes pertinentes à lide principal, nos termos do art. 955 do Código de Processo Civil”,
bem como, requisitei informações ao Desembargador José Torquato Araújo de Alencar, conforme o art. 954 do Código de Processo Civil, além do posterior envio ao parecer do
custos iuris.

Retornaram conclusos com as informações prestadas e a manifestação apresentada pelo
Parquet
, o qual deixou de emitir parecer por não vislumbrar matérias afeta a sua atuação.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

É o relatório.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0802876-54.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO

SUSCITANTE: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

SUSCITADO: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

RELATORA: DESEMABRGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Após examinar atentamente os presentes autos, não vislumbro motivos para modificar o meu entendimento exposto quando da decisão que designou a
Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque (Suscitante), para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes pertinentes à lide principal.

Justifico.

No caso,
entendo pela competência do Juízo suscitante (Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque), diante
- conforme destacado pelo Des. José Torquato Araújo de Alencar -

do fato do recurso apontado conexo já ter sido julgado em data anterior (11/11/2024) a indicação da prevenção, com trânsito em julgado já certificado, inclusive.

Com efeito, nos termos do art. 55 do CPC, a reunião de processos conexos para julgamento só se justifica se um deles não tiver sido julgado, o que, à evidência,
não é a hipótese dos autos
.

A questão, inclusive, já foi sumulada pelo c. Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula nº 235. A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”.

De igual forma, regulamentou o art. 116 do Regimento Interno deste e. Tribunal,
verbis
:

“
Art. 116.
A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito.
§ 2º

As ações conexas serão reunidas para decisão conjunta,

salvo se uma delas já houver sido julgada
”
(grifei).

Corroborando o exposto, é válido mencionar,
exempli gratia,
os seguintes julgados dos Tribunais Pátrios:

“
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DESEMBARGADORES
. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL. APELAÇÃO ANTERIOR EM AÇÃO ANULATÓRIA DA SENTENÇA ARBITRAL
. AÇÃO CONEXA JÁ TRANSITADA EM JULGADO. PREVENÇÃO INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE DECISÕES CONFLITANTES.
1.
Nos termos do art. 55, § 1º do CPC e da Súmula 235 do STJ, a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado. 2. A regra de fixação de competência por prevenção no segundo grau (art. 42, III, RITJGO c/c art. 930, CPC) deve ser interpretada sistematicamente, acatando-se a objeção contida no art. 55, § 1º, do CPC
. 3.
Tendo transitado em julgado a ação conexa, não há que se falar em prevenção do órgão que julgou recurso anterior nesta
. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO IMPROCEDENTE. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE
”.
(TJ-GO
52399618120228090000, Relator: Desembargador Wilson Safatle Faiad, 1ª Seção Cível, Data de Publicação: 18/08/2022 – destaquei)

-------------------------------------------------------------------------------------

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Apelação interposta em ação revisional.
Alegada prevenção da 35ª Câmara de Direito Privado, em virtude de ação renovatória anterior
, considerando a identidade da relação jurídica (contrato de locação comercial). Inocorrência. Ações com pedidos e causa de pedir distintos. Ausência de conexão.
Ademais, impossibilidade de decisões conflitantes, tendo em vista que um dos feitos já foi julgado.
Conflito de competência procedente, reconhecendo a competência da câmara suscitada”.
(TJ-SP
- CC: 00307155920228260000 SP 0030715-59.2022.8.26.0000, Relator: Milton Carvalho, Data de Julgamento: 27/09/2022, Turma Especial - Privado 3, Data de Publicação: 27/09/2022 - grifei).

-------------------------------------------------------------------------------------

“
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
. EGRÉGIAS SEGUNDA E VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARAS CÍVEIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO ENTRE MANDADO DE SEGURANÇA JÁ JULGADO E AÇÃO ORDINÁRIA QUE COM ELA GUARDA CONEXÃO
. 1- Inicialmente,
deve-se destacar ao caso o disposto no art. 55, § 1º, do CPC/15, que veio a positivar o entendimento já consolidado na forma do verbete sumular 235-STJ, no sentido de vedar a reunião das ações, com deslocamento de competência, na hipótese de uma delas já ter sido sentenciada; 2- No mesmo sentido, entendemos que a interpretação do disposto no art. 930, parágrafo único, do CPC/15, deverá se dar de forma sistemática, em conjunto com o dispositivo acima, para afastar a possibilidade de reconhecimento de prevenção em razão de demanda já julgada
; 3- Destaque-se, ademais, o risco inexistente de decisões conflitantes entre o recurso originário e o decidido na ação que motivou o declínio de competência, uma vez que qualquer entendimento contraditório ao decidido na primeira ação representará, em verdade, ofensa à coisa julgada; 4- Conflito de Competência que se julga procedente para reconhecer como competente o Órgão Suscitado, qual seja, a 23ª Câmara Cível do E. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro”.
(TJ-RJ
- CC: 00685452520208190000, Relator: Des(a). Marco Aurélio Bezerra De Melo, Data de Julgamento: 08/04/2021, Seção Cível, Data de Publicação: 12/04/2021 - destaquei).

Na mesma direção, reproduzo fragmento da decisão unipessoal proferida, em 10/02/2023, pelo
Des. Ricardo Ferreira Nunes
, nos autos de Dúvida Não Manifestada Sob a Forma de Conflito nº 0819665-36.2022.8.14.0000, oportunidade em que entendeu pela inexistência de conexão e prevenção em caso similar:

“O caso comporta decisão monocrática pela faculdade que me concede o inciso XXXIV, alínea ‘c’, do artigo 133, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Aponto que o entendimento há muito consolidado na jurisprudência no sentido de que a conexão não determina a reunião de processos, se um deles já foi julgado encontra-se sumulado, veja-se:

Súmula nº 235 – A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.

Com essas breves considerações, com base no artigo 133, XXXIV, alínea ‘c’, do RITJEPA, julgo monocraticamente a presente dúvida não manifesta sob forma de conflito para considerar competente o Desembargador Constantino Augusto Guerreiro para relatar o Recurso de Apelação Cível nº 0001064.73.2019.8.14.0144” (
grifei).

Desse modo,
conheço e julgo improcedente
o presente Conflito, declarando competente a
Desa.

Maria Filomena de Almeida Buarque para julgar o Agravo de Instrumento nº

0819992-10.2024.8.14.0000,

nos termos da fundamentação.

É como voto.

À Secretaria para ulteriores de direito, observando-se o que dispõe o art. 957, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 16/05/2025